Tribunal: TJES
Processo: 5004286-31.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004286-31.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MIRIAN CHRISTINA DANTAS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE CONSTATOU UM PAGAMENTO NO VALOR DE
R$7.445,23 EM
SUA CONTA CORRENTE VINCULADA AO BANCO RECORRENTE, SEM CONHECER A ORIGEM DO MESMO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS SENDO FIXADA INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$3.000,00.
REVELIA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE TORNOU INCONTROVERSA.
RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU BUSCANDO A NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE, UMA VEZ QUE SEM DÚVIDA ALGUMA A RESPOSTA FOI OFERECIDA DE FORMA INTEMPESTIVA, O QUE SE CONSTATA DE SIMPLES CONTAGEM DAS DATA CERTIFICADAS NOS AUTOS, ID 2005087, EM CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO DO DESPACHO DO ID 2005083, ONDE COM MUITA ANTECEDÊNCIA FOI CANCELADA A AUDIÊNCIA E DETERMINADA A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, EM RAZÃO DO AGRAVAMENTO DA PANDEMIA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. DEMONSTRADA A IRREGULARIDADE DA OPERAÇÃO, NÃO SENDO POSSÍVEL IMPUTAR QUALQUER RESPONSABILIDADE À TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.